Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-68.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000826-68.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: ELIO MAX HUPFER

Advogado(s)
:
ARTHUR JOSE GRANICH, TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL
. EXIGÊNCIA DE VALOR ABUSIVO E DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir a ré a efetuar ligação de energia elétrica em imóvel rural, sem exigência do pagamento de R$ 4.036.165,77, arbitrado unilateralmente pela ré. A sentença confirmou a tutela de urgência, declarou inexigível o valor cobrado, impôs multa de R$ 60.000,00 por descumprimento e fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há impedimento técnico legítimo para a ligação de energia elétrica na área rural;

(ii) saber se a cobrança de valor milionário pela extensão da rede está amparada por norma legal ou regulamentar;

(iii) saber se a pandemia de Covid-19 justifica o atraso no cumprimento da obrigação de fazer;

(iv) saber se a multa cominada é excessiva ou desproporcional.

III. Razões de decidir

A concessionária não comprovou tecnicamente a impossibilidade de ligação nem apresentou laudos que justificassem a alegada inviabilidade ou a necessidade de rateio do custo.

A cobrança de mais de R$ 4 milhões mostrou-se desprovida de fundamento legal ou técnico, contrariando os princípios da continuidade, eficiência e modicidade tarifária dos serviços públicos (Lei nº 8.987/1995, art. 6º).

A alegação de pandemia não se sustenta, pois o prazo para cumprimento da obrigação expirou ainda em 2018.

A multa fixada é proporcional diante do descumprimento reiterado e do caráter coercitivo da medida, conforme art. 537 do CPC. Redução da multa vencida é vedada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000826-68.2018.8.05.0154, em que figura como apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, e como apelado Élio Max Hupfer.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante explanadas.